Tribunal: TJSP
Processo: 0384577-23.2009.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos relativas a quinquênios – Ausência de aplicação da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos relativas a quinquênios – Ausência de aplicação da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0384577-23.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados NEIDE DO
NASCIMENTO COSME GARCIA, LAURINDO JAIR BOTTER, LEONARDO
BRITO AMARAL PEREIRA, MARCELO AUGUSTO ROMANO, MARCOS
ROGERIO CAMPOS, MARAI CHRISTINA MACEDO BERTOZO, MARISA
APARECIDA MOLES, MARTA HELENA DE SOUZA BAYMA, OSVALDO
LOPES DE SOUZA, ROBERTO ALVES FERREIRA, RONALDO SIMONATO,
SANDRO AUGUSTO DODI MACHADO, SANTINA DE ABREU, SELMA DE
SOUZA RABELO BOFE, SILVIO CESAR SIQUELI, VALDIR JOSE UCHOA,
JOSE VALDIR ROSA, CREUSA MARIA PEDROSO DA SILVA, ABARACI
ALVES FRANCISCO (E OUTROS), ADRIANO PEDRO RODRIGUES, ANDRE
AYRUTH BALURA, CARLOS JOSE GUERREIRO AINSA, CARLOS TOKOI,
JOSE CARLOS FREITAS, DEBORAH APARECIDA SANTOS SILVA, EDILSON
BENICHIO,
FERNANDO
AUGUSTO NUNES
TEDDE,
JEAN CARLO
ARELHANO,
JOCELY
ALVES
GONÇALVES
SIQUEIRA
e
JORGE
FRANCISCO TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
do julgamneto anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0384577-23.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 26805*
2
VOTO No: 26805
EMBARGOS INFRINGENTES No: 03845577-23.2009.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Fazenda do Estado de São Paulo
EBDOS. : Abaraci Alves Francisco e outros
Juiz: José Gomes Jardim Neto
REAPRECIAÇÃO – Art. 1.040, II, do novo CPC
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no
1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC –
Condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao
pagamento de diferenças salariais a servidores públicos
relativas a quinquênios – Ausência de aplicação da Lei
no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de
cálculo dos encargos incidentes nas condenações da
Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas
de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no
905, respectivamente – Adequação do julgamento
anterior.
O acórdão de fls. 238/242 e 255/256, rel. Des. Franklin
Nogueira, j. em 2010, manteve, em sede de embargos infringentes, condenação da
Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças salariais a servidores
públicos relativas a quinquênios, confirmando julgamento de recurso de apelação
realizado anteriormente por maioria de votos (fls. 168/172) e afastando a aplicação
da Lei no 11.960/09 no cálculo dos encargos incidentes sobre as verbas em atraso,
entendendo que referida norma “somente se aplica às ações ajuizadas após a sua
vigência” (em especial fls. 256).
Inconformada, a requerida apresentou Recursos Especial –
REsp. e Extraordinário – RExtr. insistindo na aplicação integral dos termos da Lei no
11.960/09 no cálculo da correção monetária e dos juros de mora (fls. 270/273 e
259/268, respectivamente), matéria submetida à apreciação do Superior Tribunal de
Justiça – STJ pelo rito do art. 1.036 e seguintes do novo Código de Processo Civil –
CPC (recursos repetitivos).
Diante do julgamento de mérito do recurso representativo da
controvérsia (REsp. no 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
22/02/2018 em conjunto com o REsp no 1.492.221-PR e com o REsp. no 1.495.144-
RS), os autos foram devolvidos a esta Câmara para a reapreciação da questão
específica envolvendo o critério de cálculo da correção monetária e dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0384577-23.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 26805*
3
mora incidentes na hipótese, na forma do art. 1.040, II, do novo CPC (fls. 330/332).
É o relatório.
O art. 5o da Lei no 11.960/09 alterou a redação do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 para o seguinte teor:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança.” (com sublinhado meu).
Referida norma, então, unificou o critério de cálculo da
correção monetária e dos juros de mora em todas as condenações impostas à Fazenda
Pública, o que inclui os entes federados e as suas respectivas autarquias.
Editada a Lei no 11.960/09, houve dúvida quanto à sua
aplicabilidade imediata aos processos em andamento, questão pacificada pelo STJ
nos autos do REsp. no 1.205.946-SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/10/2011
pelo rito dos recursos repetitivos (temas números 491 e 492), fixando a seguinte teste
jurídica:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então vigente”.
No entanto, depois de confirmada a natureza processual da
norma, iniciou-se discussão sobre a constitucionalidade do próprio critério único
fixado pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, o que foi objeto das ADIns. números 4.357-
DF e 4.425-DF, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, ambas julgadas em conjunto pelo
Supremo Tribunal Federal – STF em 14/03/2013.
Naquela oportunidade foi reconhecida a inconstitucionalidade
parcial da alteração promovida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 no tocante ao índice
de correção monetária, bem como a sua aplicação a todas as condenações,
“independentemente de sua natureza”; foi afastado o cálculo de correção monetária
conforme a remuneração da caderneta de poupança (utilização da Taxa Referencial –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0384577-23.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 26805*
4
TR, nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.177/91) e a incidência do novo critério,
especialmente, às condenações de natureza tributária.
O julgamento das ADIns. números 4.357-DF e 4.425-DF,
contudo, tratou especificamente das condenações já transitadas em julgado e em fase
de cumprimento de precatórios judiciais (art. 100 da Constituição Federal – CF/88),
por isso remanescia dúvidas quanto a adoção daquele entendimento às condenações
ainda sub judice ou mesmo futuras, anotando que o STF modulou os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade parcial para o fim de manter a validade daquele
critério apenas aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (QO na ADIn. no
4.425-DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 25/03/2015).
A controvérsia no tocante as condenações em geral foi,
enfim, solucionada em definitivo pelo STF e pelo STJ, respectivamente, no
julgamento do RExtr. no 870.947-SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017, com
repercussão geral (tema no 810), e do REsp. no 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 22/02/2018 em conjunto com o REsp no 1.492.221-PR e
com o REsp. no 1.495.144-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (tema no 905).
Em referidos julgamentos foram fixadas as seguintes teses
jurídicas:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0384577-23.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 26805*
5
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (tema no 810).
“"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0384577-23.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 26805*
6
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0384577-23.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 26805*
7
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima
a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto" (tema no 905, com sublinhado meu).
Ou seja, consolidou-se o entendimento de que o critério de
cálculo previsto pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09 subsiste somente com relação aos
juros de mora, excetuadas as condenações judiciais de natureza tributária e outras
reguladas por leis especiais, ressaltando que os embargos de declaração opostos no
RExtr. relativo ao tema de repercussão geral no 810, assim como aqueles opostos no
REsp. referente ao tema de recursos repetitivos no 905, foram rejeitados pelas Cortes
Superiores em 03/10/2019 e 13/06/2018, respectivamente, e que referido
posicionamento foi confirmado pelo STF no julgamento da ADIn. no 5348-DF, rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 11/11/2019, assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-
F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional
o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção
monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso
Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a
norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos
índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0384577-23.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 26805*
8
monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição
desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.”
Em resumo, ressalvados os precatórios judiciais expedidos ou
pagos até 25/03/2015, é descabida a aplicação integral do disposto no art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, nas
condenações impostas à Fazenda Pública.
O caso concreto envolve o pagamento de diferenças salariais
a servidores públicos (relativas a quinquênios) e o acórdão de fls. 238/242 e 255/256,
proferido em 2010, deixou de aplicar a Lei no 11.960/09 ao cálculo dos encargos
incidentes sobre as verbas em atraso, o que não corresponde à tese jurídica fixada no
tema de repercussão geral no 810 e, especialmente, ao item 3.1.1 da tese jurídica
fixada no tema de recurso repetitivo no 905. Na hipótese, após o advento da Lei no
11.960/09, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento
anterior (acórdão de fls. 238/242 e 255/256), adotando o critério de cálculo dos
encargos incidentes sobre as condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e
pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905,
respectivamente, nos termos acima delimitados.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator